Tribunal: TJSP
Processo: 2154245-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. Venda de imóvel de copropriedade da interditanda. Decisão que determinou a realização de prova pericial para avaliação do bem. Inconformismo da autora. Acolhimento. Hipótese em que foram apresentadas avaliações realizadas por duas imobiliárias, que apontam valores semelhantes e em consonância com os praticados pelo mercado. Curadora e seu irmão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. Venda de imóvel de copropriedade da interditanda. Decisão que determinou a realização de prova pericial para avaliação do bem. Inconformismo da autora. Acolhimento. Hipótese em que foram apresentadas avaliações realizadas por duas imobiliárias, que apontam valores semelhantes e em consonância com os praticados pelo mercado. Curadora e seu irmão que também são proprietários do bem. Órgão ministerial manifestou concordância com a venda pelo preço médio das avaliações. Situação excepcional que autoriza a dispensa da realização de prova técnica, a qual demandaria maiores gastos e notório prejuízo à curatelada. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154245-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUCIA
TROMBETA
BOSCOLO
(INTERDITANDO(A))
e
LUCILENA
BOSCOLO
PINFILDI (CURADOR(A)), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154245-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40359
2
Voto no 40359
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2154245-37.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE:
LUCIA TROMBETA BOSCOLO (INTERDITANDA
REPRESENTADA POR SUA CURADORA)
AGRAVADO:
O JUÍZO
MM. JUIZ:
LUÍS ROBERTO REUTER TORRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
Venda de imóvel de copropriedade da interditanda. Decisão
que determinou a realização de prova pericial para avaliação do
bem. Inconformismo da autora. Acolhimento. Hipótese em que
foram apresentadas avaliações realizadas por duas imobiliárias,
que apontam valores semelhantes e em consonância com os
praticados pelo mercado. Curadora e seu irmão que também
são proprietários do bem. Órgão ministerial manifestou
concordância com a venda pelo preço médio das avaliações.
Situação excepcional que autoriza a dispensa da realização de
prova técnica, a qual demandaria maiores gastos e notório
prejuízo à curatelada. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
LÚCIA
TROMBETA
BOSCOLO
(INTERDITANDA REPRESENTADA POR SUA CURADORA) interpõe o
presente recurso de agravo de instrumento, nos autos da ação de
interdição, por não se conformar com a parte da r. decisão proferida nos
seguintes termos: “Vistos. A venda do imóvel de incapaz deverá ser
precedida de sua avaliação, conforme. artigo 725, II, III e VII, do CPC
para que se comprove o valor devido.” (fl. 183).
Alega ser desnecessária a realização de prova
pericial para a verificação do valor do imóvel, podendo esta ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154245-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40359
3
realizada com base nas avaliações das imobiliárias trazidas aos autos,
com o que inclusive concordou o Ministério Público. Afirma que o bem
não pertence somente à interditanda, sendo 50% de propriedade da
curadora e de seu irmão, o qual manifestou anuência em relação à
venda. Sustenta estar passando por dificuldades financeiras, e que a
realização de exame pericial geraria mais despesa, além de implicar em
maior demora para a venda do bem. Pugna pelo afastamento da prova
pericial, adotando-se como valor mínimo do imóvel a média das
avaliações das imobiliárias; subsidiariamente, pleiteia que a avaliação
seja realizada por oficial de justiça. Requer, afinal, o provimento do
recurso.
Ausente pedido liminar.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 24/26).
É o relatório.
A controvérsia recursal envolve a realização de
perícia para avaliação do valor de venda do imóvel de copropriedade da
interditanda.
Respeitado o posicionamento da d. magistrada,
o recurso comporta provimento.
Nos termos dos artigos 1.748 e 1.774 do Código
Civil:
“Art. 1.748. Compete também ao tutor, com
autorização do juiz:
(...)
IV
-
vender-lhe
os
bens
móveis,
cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154245-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40359
4
conservação não convier, e os imóveis nos
casos em que for permitido;
Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições
concernentes à tutela, com as modificações dos
artigos seguintes”.
Por sua vez, o artigo 1.750 do Código Civil
dispõe que os imóveis pertencentes à curatelada “somente podem ser
vendidos
quando
houver
manifesta
vantagem,
mediante
prévia
avaliação judicial e aprovação do juiz.”.
Contudo, vislumbro que a situação em exame
possui peculiaridades que, à primeira vista, autorizam a dispensa da
realização da avaliação pericial.
Da análise da certidão de registro imobiliário (fl.
166) infere-se que a curatelada é proprietária de 50% do bem em
questão, sendo 25% pertencente à sua curadora, e outros 25% ao filho
da interditanda, que manifestou expressa anuência em relação à
alienação (fl. 178 do processo de origem).
No curso da instrução processual a autora
apresentou
duas
avaliações
realizadas
por
imobiliárias,
que,
respetivamente, apontaram o valor do imóvel em R$295.000,00 e
R$300.000,00 (fls. 169/170).
Destarte,
duas
fontes
diversas
apontaram
avaliações muito semelhantes, as quais, à primeira vista, não estão
discrepantes com os valores praticados em mercado, considerando que
se trata de uma pequena residência de 70 metros quadrados, localizada
na Rua Tupanatinga, no 76, São Lucas, São Paulo-SP.
Por sua vez, o Ministério Público concordou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154245-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40359
5
a venda do imóvel pelo valor médio das avaliações dos corretores (fl.
182 dos autos de origem), bem como a d. Procuradoria Geral de Justiça,
que ressaltou: “Igualmente, considerando que a curadora e seu irmão
são igualmente proprietários do mesmo imóvel, vislumbra-se a ausência
de interesse em vender por valor inferior ao de mercado.” (fl. 26).
Assim, diante do contexto apresentado e,
considerando que a avaliação por perito implicaria em maiores gastos e
notório prejuízo à interditanda, em sumária cognição não identifico a
indispensabilidade da realização da prova pericial.
Confira-se, deste Egrégio Tribunal:
“ALVARÁ JUDICIAL Pedido de autorização para
venda
de
imóvel
de
interdita.
Avaliação
realizada por corretores. Valores compatíveis
com o valor de mercado. Gastos com o imóvel e
dificuldade
em
alugá-lo
comprovados.
Necessidade de sustento da interdita que se
encontra internada em clínica particular. Perícia
que seria um ônus, em prejuízo da incapaz.
Sentença que estabeleceu condições para a
alienação do bem, visando garantir os interesses da incapaz. Sentença mantida.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1007066-53.2014.8.26.0477;
Relator
(a): Fernanda
Gomes
Camacho;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Praia Grande - 2a Vara de Família e Sucessões;
Data do Julgamento: 27/07/2016; Data de
Registro: 28/07/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154245-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40359
6
“Interdição ajuizada pelos filhos em face do pai.
Sentença de procedência. Dispensa, dada ao
curador, de prestar garantia e contas. Pedido de
alvará para autorizar a venda de imóvel, cuja
propriedade é repartida na proporção de 50%
para o interdito e 50% para os outros três
filhos. Agravo de instrumento interposto contra
decisão que determina a avaliação do bem.
Imóvel modesto. Perícia que comprometeria
parte do valor arrecadado com a venda.
Alienação para auxiliar no custeio do tratamento
de saúde, necessário ao interdito. Suficiente a
apresentação de três avaliações de imobiliárias
para comprovar o valor de mercado. Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0044749-35.2005.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos Teixeira Leite; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 1.VARA FAMILIA; Data de Registro:
16/12/2005).
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, reforma-se a r. decisão agravada.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154245-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40359
7